Tribunal: TJBA
Processo: 0562975-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562975-56.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELADO: CRISTIAN ERNICA BERTON e outros

Advogado(s)
:
JANAINA GALVAO NEVES, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Compra e venda de imóvel adquirido na planta. Atraso superior à cláusula de tolerância. Empreendimento
não concluído conforme o planejado. Perícia judicial conclusiva. Danos materiais devidos.

Abatimento sobre o valor da obra. D
anos morais
c
onf
i
gurados.
I
ndenização arbitrada
com
proporcional
idade
e razo
abilidade.

R
ecurso não provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que, considerando que o imóvel objeto da lide foi entregue com atraso e divergente da proposta do empreendimento, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$12.000,00 (doze mil reais); além de ressarcimento equivalente a 10% (dez por cento) do valor do bem.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais, ensejando o provimento do recurso de apelação.

III – Razões de decidir

3. O contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes foi firmado em 30/9/2008 (ID. 255866406 – pág. 31 pdf), com previsão de conclusão das obras em 30/9/2011, com a tolerância de 180 dias (ID. 255866406 – pág. 19 pdf).

4. O prazo contratual de entrega da unidade não foi observado, sobretudo porque o “habite-se” somente foi expedido em 13/11/2012 (ID. 79596406).

5. As incongruências detectadas na ocasião da entrega da obra, em contraponto à proposta apresentada ao consumidor na aquisição, foi aferida mediante prova pericial, conclusiva no sentido de que “o empreendimento não foi concluído, conforme o planejado no Masterplan” (ID. 79596671).

6. Ultrapassado o prazo contratual, incluindo o prazo de tolerância; além de entrega incompleta do empreendimento – aferida em perícia judicial, necessária a responsabilização do apelado, em decorrência do atraso da obra, a ensejar o pagamento de indenização por danos materiais e morais. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

7. O descumprimento contratual autoriza o abatimento sobre o valor da obra. Inteligência do artigo 18, §1º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

8. O valor arbitrado em primeiro grau a título de danos morais – R$12.000,00 (doze mil reais), atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0562975-56.2018.8.05.0001
, em que é apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORA
ÇÕ
ES LTDA

e como apelados

CRISTIAN ERNICA BERTON
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.